Tribunal: TJSP
Processo: 1000473-42.2020.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEL E ÔNIBUS – CONVERSÃO PARA ACESSO À ESQUERDA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS – MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 – Nos termos do artigo 34 do CTB "O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEL E ÔNIBUS – CONVERSÃO PARA ACESSO À ESQUERDA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS – MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 – Nos termos do artigo 34 do CTB "O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade";
2 - Quem muda de faixa sem as devidas cautelas, interceptando a frente de outro veículo, causando-lhes danos, é considerado responsável pelo acidente.
3 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.